Tribunal: TCU
Processo: 041.621/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 345/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.621/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Cleide de Oliveira e Silva (XXX.767.954-XX); Debora de Campos Nascimento (XXX.599.816-XX); Denise Santos Rabelo (XXX.026.131-XX); Joamir Jose Pereira (XXX.891.106-XX); Leticia Viecili Pereira Landi (XXX.629.826-XX); Maria do Carmo da Silva (XXX.426.154-XX); Marilelia de Araujo Freitas (XXX.290.985-XX); Rita Maria Costa da Silva (XXX.832.815-XX); Rosimeire Alves de Souza (XXX.889.266-XX); Terezinha Maria de Jesus Silva (XXX.112.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.